Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703283-13.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA ROCHA LOBATO MIGUEL, RAFAELL ROCHA LOBATO MIGUEL IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO GUARA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança (com pedido liminar) impetrado contra o Juizado Especial Cível do Guará, que indeferiu a concessão da tutela de urgência antecipada para suspensão da cobrança das parcelas vincendas, nos autos do processo no 0711810-43.2025.8.07.0014. Os impetrantes argumentam que se refere a decisão irrecorrível nos Juizados Especiais, razão pela qual o mandado seria o meio próprio, uma vez que o Juízo teria ignorado o direito de resilição unilateral das partes. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, liminarmente, a concessão da segurança, para suspender os pagamentos das parcelas vincendas, bem como, proibir a empresa interessada de incluir o nome dos impetrantes em cadastro de restrição ao crédito. Ao final, pugnam pela concessão definitiva da segurança. DECIDO. Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, entendo que o presente writ não preenche os requisitos para a sua admissibilidade. Conforme o disposto no art. 1o da Lei no 12.016/2009: [...] Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. [...] (grifei) Os impetrantes se insurgem contra interlocutória em fase de conhecimento, que indeferiu a tutela de urgência. Para se admitir o mandado de segurança, faz-se necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, artigo 67, I), o que não se constata na presente situação processual – uma vez que a tutela de urgência antecipada somente é concedida nos Juizados Especiais Cíveis em casos excepcionais. Ademais, a questão trazida é essencialmente financeira, sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo do processo de origem, sem maior risco de perecimento do direito dos Autores, tendo em vista o rito mais célere dos Juizados. As Turmas Recursais têm se posicionado no sentido de que a decisão interlocutória proferida no Juizado Especial Cível na fase de conhecimento, além de irrecorrível, é inatacável por mandado de segurança quando não apresentar teratologia. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. INICIAL INDEFERIDA PELO RELATOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. “O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado impugnado” (EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial). 2. São irrecorríveis as decisões interlocutórias proferidas no Juizado Especial Cível na fase de conhecimento. Do mesmo modo, é insindicável por mandado de segurança a decisão da qual não se avista teratologia. 3. O indeferimento de tutela de urgência em razão da incompatibilidade do pedido cautelar com o procedimento dos Juizados Especiais adota interpretação possível e razoável do ordenamento jurídico. Assim, não se observam os pressupostos da manifesta ilegalidade ou teratologia e, bem por isso, deve ser mantido o indeferimento da inicial do mandado de segurança. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2023841, 0701896-60.2025.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) No caso, a decisão da magistrada não apresenta teratologia, ilegalidade ou abusividade, razão pela qual o presente remédio constitucional não se mostra cabível para os fins pretendidos pelos impetrantes. Nesse contexto, a Lei no 12.016/2009 (art. 10) estabelece que a peça inicial do mandamus “[...] será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Logo, diante de tais considerações, nego seguimento ao presente mandamus, à luz do art. 10 da Lei no 12.016/2009, art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 67, inciso I, do RITR. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei no 12.016/2009. Intime-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora